Tribunal: STF
Processo: HC 123235
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Insubsistência da situação fática que ensejou a decretação da prisão cautelar (CPP, art. 312). Desnecessidade de sua manutenção por conveniência da instrução criminal. Inexistência de prejuízo concreto para a investigação em curso. Imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319, incisos II a V). Processo extinto. Ordem concedida de ofício.



    1. Impetração dirigida contra decisão singular não submetida ao crivo do colegiado competente por intermédio de agravo regimental, o que configura o não exaurimento da instância antecedente, impossibilitando o conhecimento do writ. Precedentes. 



    2. Essa circunstância não obsta que a Corte analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, como é o caso dos autos.



    3. O posicionamento da Suprema Corte, há muito conhecido, é de que ofende o princípio da não culpabilidade a execução da pena privativa de liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, ressalvada a hipótese de prisão cautelar do réu, desde que presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    4. Descaracterizada a necessidade da prisão, não obstante subsista o periculum libertatis do paciente na espécie, esse pode ser obviado com medidas cautelares diversas e menos gravosas que contribuam para interromper ou diminuir sua atividade, prevenindo-se, assim, a reprodução de fatos criminosos e resguardando-se a instrução criminal, a ordem pública e econômica e a futura aplicação da lei penal, até porque o período de segregação enfrentado também poderá servir de freio à possível reiteração de condutas ilícitas. 



    5. Não mais, subsistente a situação fática que ensejou a manutenção da prisão cautelar, é o caso de concessão de ordem de habeas corpus, de ofício, para se fixarem, desde logo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos incisos II, III, IV e V do art. 319 do Código de Processo Penal.



    6. Habeas corpus extinto, por inadequação da via processual eleita. Ordem concedida de ofício.